Tribunal: TJDFT
Processo: 0759854-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS PROVENTOS DE TRABALHO. PARTILHA DE BENS NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. VALORES AUFERIDOS APÓS DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. PERÍODO DA COMUNHÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, o qual pleiteava o reconhecimento da natureza jurídica personalíssima dos valores objeto de sobrepartilha, alegando omissão no julgado quanto à limitação dos valores ao período da comunhão e ao conceito de proventos do trabalho pessoal conforme o art. 1.659 do Código Civil.

2. O acórdão recorrido aborda expressamente que verbas de natureza trabalhista adquiridas durante a constância do casamento, regido sob a comunhão parcial de bens, ainda que recebidas após sua dissolução, integram o patrimônio comum, em razão da presunção de esforço comum dos cônjuges e da interpretação finalística da norma (art. 1.658 e 1.511 do CC e art. 5o da LINDB).

3. No que tange à limitação dos valores ao período da comunhão, o acórdão já estabelece que a sobrepartilha deve recair apenas sobre os valores auferidos entre 05.10.2013 e 24.04.2015.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA ESCLARECER QUE OS VALORES A SEREM PARTILHADOS SE RESTRINGEM AO PERÍODO DA COMUNHÃO.